Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-53.2021.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800273-53.2021.8.14.0095

APELANTE: GLAUBER AVNER SANTOS SARMENTO

ADVOGADO DATIVO: WANDYR MARCELO TRINDADE DA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO
ART.

33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS, QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. A materialidade se encontra provada pelo laudo toxicológico definitivo que comprovou tratar-se de “cocaína”. A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais relataram em juízo que estavam fazendo uma abordagem de rotina normal e que abordaram o ora recorrente por ele estar em uma atitude suspeita, posto que ao ver a viatura, tirou as petecas do bolso e as colocou na boca e que foi determinado que ele tirasse o que estava na boca, quando então foi constatada a substância entorpecente. Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas. Condenação mantida. Precedentes;

II. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: antecedentes e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

III. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela imperioso a manutenção da pena base originalmente aferida;

IV. O magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu é reincidente, circunstância que impede, inegavelmente, a concessão da referida benesse, por não preenchimento dos requisitos previstos no referido dispositivo legal;

V. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GLAUBER AVNER SANTOS SARMENTO
,
inconformado com a condenação à
pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime fechado, mais seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela prática do crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS /PA
.

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e pelo improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...] o denunciado estava trazendo consigo 10 (dez) "cabeças" de pedra de "oxi" e 01 (um) saco, pesando 5.1 gramas de "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação regulamentar. Na hora e dia dos fatos, os policiais militares José Haroldo Silva de Assis Júnior, Adriano Queiroz Raad e Everson Breno Silva da Silva estavam em ronda na Rua da Luz, Bairro Marabazinho, São Caetano de Odivelas, quando avistaram o denunciado colocando entorpecentes dentro da boca. Ao realizarem a revista no denunciado, encontraram 10 (dez) "cabeças" de pedra de "Óxi", 01 (um) saco de pó de "cocaína" e a quantia de R$35,00 (trinta e cinco) reais. Após, conduziram o denunciado até a Delegacia de Polícia Civil de São Caetano de Odivelas para as providências legais.[...]”

DA ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade se encontra provada Boletim de Ocorrência Policial; pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; pelo Exame Provisório de Constatação Toxicológico e pelo Laudo Definitivo, atestando que o material apreendido se tratava da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares José Haroldo Silva de Assis, Adriano Queiroz Raad e Everson Breno Silva da Silva, que participaram da prisão em flagrante do apelante e relataram em Juízo, em síntese, que estavam fazendo uma abordagem de rotina normal e que abordaram o ora recorrente, por ele estar em uma atitude suspeita, posto que ao ver a viatura, tirou as petecas do bolso e as colocou na boca; que foi determinado que ele tirasse o que estava na boca, quando então foi constatada a substância entorpecente.

Na hipótese, os depoimentos guardam coerência entre si e corroboram a prova técnica. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outras provas.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos elementos dos autos, pelo que mantenho a condenação imposta.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em conjunto. 1. Culpabilidade: O réu possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve. É imputável. Neutra. 2. Antecedentes: É réu reincidente. Possui condenação transitada em julgada. Negativa. 3. Conduta social: Não há o que se auferir com o que se consta nos autos. Neutra. 4. Personalidade: normal. Neutra. 5. Motivos: busca de auferir lucro fácil. Neutra. 6. Circunstâncias: foi encontrado com entorpecentes de uso proibido. Neutra. 7. Consequências: causam danos à sociedade, atingindo principalmente a juventude, corrompendo-a, prejudicando o seu futuro. Negativa. 8. Comportamento da vítima: não houve a participação. Neutra. 9. Grau de reprovação: médio. Neutra. Feitas essas considerações, passo a fixação da pena: 1ª Fase: Como existe duas circunstâncias judiciais negativa fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multas, ao valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos – 31 de julho de 2021, devidamente atualizados. [...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: antecedentes e consequências do crime. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Ressalto que, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Nesse sentido, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

DO RECONHECIMENTO DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06

Conforme acima relatado, o apelante requer que a sentença seja reformada, de modo que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Não assiste razão à Defesa.

A minorante do tráfico privilegiado está prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

“Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Analisando os autos, observa-se que o magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu é reincidente, circunstância que impede, inegavelmente, a concessão da referida benesse, por não preenchimento dos requisitos previstos no referido dispositivo legal.

Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023